Tribunal: TJPA
Processo: 0807453-51.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2020-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807453-51.2020.8.14.0000
PACIENTE: JEFERSON AZEVEDO DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA UNICA DA COMARCA DE IGARAPE-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:

TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. NÃO CABIMENTO. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1
. Vislumbra-se,
in casu,
que o
decisum
objurgado apresenta fundamentação idônea acerca da imprescindibilidade da segregação do paciente, em face da prova da existência do crime e dos fortes indícios de autoria delitiva, sendo necessária sua imposição especialmente para garantia da ordem pública, ante a gravidade da conduta imputada ao paciente/representado, uma vez que existem fortes indícios de que o mesmo integra a organização criminosa denominada CVRL, que atua no Município de Igarapé-Miri, dedicada à prática de tráfico de drogas na região, levando-se à concreta possibilidade de que, solto, terá estímulos para reincidir na suposta prática delituosa.

2.

Não há que se falar em arbitrariedade, tampouco em ausência de contemporaneidade entre o decreto prisional e o fato que o ensejou, eis que a prisão fora decretada recentemente, em decisão proferida em 04.07.2020, cuja fundamentação aponta para indícios de continuidade da ação criminosa praticada pelos representados, de cunho permanente, com consequências concretas e atuais.

3.
Resta incabível, na hipótese em apreço, a conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”
(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.)

4.Ordem conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, pela
denegação da ordem
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 10 de agosto de 2020.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
Jeferson Azevedo da Costa
,

em face de ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé Miri/Pa, nos autos do Pedido de Busca e Apreensão Criminal n.º 0001582-07.2020.8.14.0022-PJE.

Consta da impetração que, o Paciente – juntamente com outros representados - através de representação formulada pelo Delegado da Polícia Civil do Estado do Pará do Núcleo de Inteligência Policial– NIP e do Núcleo de Apoio de Investigação – NAI/BAIXO TOCANTIS, teve mandado de prisão preventiva cumprido em 10.07.2020, por força de decisão proferida pela autoridade dita coatora, em 04.07.2020, sob a suposta acusação de que teria praticado os ilícitos penais tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei n° 11.343/2006.

Informa o impetrante
que, a clausura provisória foi decretada com a finalidade de assegurar a conveniência da instrução criminal e garantir a ordem pública.

Alega ausência de fundamentação válida do
decisum
, porquanto não evidenciado na espécie a necessária contemporaneidade entre o fato imputado ao Paciente de 01 e 02 de julho de 2018 e o decreto de prisão preventiva proferido em 04.07.2020, tendo em vista que durante este longo período de 2 (dois) anos, que o paciente permaneceu em liberdade, o r. Juízo
a quo
não apontou nenhum fato novo que justificasse a sua segregação corporal.

Argumenta que, o Paciente comprova, por meio das Certidões de Antecedentes Criminais, que não respondeu a nenhum inquérito policial ou ação penal, por qualquer delito praticado, antes ou após os fatos, que lhe foram atribuídos em 01 e 02 de julho de 2018 e que culminaram com a decretação de sua prisão, não havendo, portanto, motivação idônea para justificar a relativização do seu direito à liberdade.

Acrescenta que,

que o Paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e trabalho certo

Aduz que, a decisão impugnada não afastou, fundamentadamente, com relação ao Paciente, a possibilidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, porquanto excluiu automaticamente a possibilidade de aplicação de uma medida cautelar menos gravosa, pela clausura provisória, não explicando porque as medidas cautelares diversas do sequestro corporal antecipado não são suficientes ou adequadas para obter o mesmo resultado acautelatório da medida odiosa

Diante do exposto, pugna pela
concessão da liminar
, com a
revogação da prisão preventiva, mediante imposição ou não de outras medidas cautelares previstas no predito art. 319 do CPP
, e, ao final, seja
definitivamente concedida a ordem impetrada
, confirmando a liminar deferida.

Por fim, requer a intimação para fins de
SUSTENTAÇÃO ORAL
na sessão de julgamento do presente
writ.

Liminar indeferida em 23.07.2020.

Informações prestadas em 28.07.2020. (ID. 3384845).

Parecer do Órgão Ministerial em 30.07.2020 pela
denegação da ordem
. (ID. 3413805)

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os respectivos requisitos, admito o processamento do
writ.

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
Jeferson Azevedo da Costa
, em face de ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé Miri/Pa, nos autos do Pedido de Busca e Apreensão Criminal n.º 0001582-07.2020.8.14.0022-PJE.

Sustenta o impetrante, em linhas gerais, a
ausência dos pressupostos autorizadores da medida cautelar imposta ao paciente,
pugnando pela revogação da prisão, com ou sem aplicação de medidas cautelares alternativas, e, no mérito, a ratificação da ordem.

Na hipótese retratada, observo que a prisão preventiva do paciente fora decretada na data de
04.07.2020
, atendendo representação formulada pelo Delegado de Polícia Civil do Estado do Pará, do Núcleo de Inteligência Policial -NIP, e do Núcleo de Apoio à Investigação- NAI/Baixo Tocantins, em face da suposta prática dos crimes descritos nos
artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006.

Das informações prestadas pela autoridade dita coatora e dos documentos colacionados ao
writ
, verifico que a acusação em face do paciente está lastreada no exame dos relatórios investigativos efetuados sobre interceptações telefônicas devidamente autorizadas pela justiça, os quais, dão conta de sua suposta participação na associação criminosa identificada como CVRL, não sendo necessária prova exauriente e inconteste de autoria, mas indícios suficientes, conforme dispõe o art. 312, do CPP.

Por oportuno, segue a transcrição de trechos da decisão do juízo de primeiro grau que decretou a custódia preventiva:

“Trata-se de representação formulada pelo Delegado de Polícia Civil do Estado do Pará, do Núcleo de Inteligência Policial -NIP, e do Núcleo de Apoio à Investigação- NAI/Baixo Tocantins, requerendo a decretação de prisão preventiva e busca apreensão em face de MANOEL MIRANDA DA COSTA vulgo MOLEQUINHO; ALENQUER FARIAS DA SILVA; IVANILDO SILVA BRABO, vulgo MANGUITA; JEFERSON AZEVEDO DA COSTA; JHON LENON FERREIRA COSTA vulgo BAFO; LILIANE ARAUJO VAZ; MARCOS BRABO DA LUZ vulgo ZÉ BABÁ; MAURI EDSON VULCÃO COSTA vulgo DÉO; MAGDA PATRÍCIA VIDAL DE SOUZA; NATANAEL LOBATO FERREIRA vulgo NAEL; ALEXANDRE MIRANDA COSTA vulgo SETE BOIAS; ANDERSON COSTA DA SILVA e DANIEL BRABO SILVA vulgo PLAYBOY, argumentando estarem presentes os requisitos autorizadores da decretação das medidas cautelares. Aos presentes autos foram juntados relatório de interceptação telefônica com autorização judicial. Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela decretação da prisão preventiva e busca e apreensão. Vieram os autos conclusos. Eis a síntese necessária. Passo a fundamentar. Inicialmente, faz-se necessário esclarecer que o Município de Igarapé-Miri é conhecido nacionalmente como a Capital Mundial do Açaí, por ser considerado o maior produtor e exportador do fruto. Todavia, infelizmente, o Município não tem chamando atenção apenas em decorrência de suas virtudes, mas também pelos altos índices registrados da prática de delitos violentos, crimes estes em sua maioria procedentes e relacionados com o tráfico ilícito de substâncias entorpecentes. É notório, que gradativamente, as Facções Criminosas, tem atuado como um estado paralelo, deixando a população refém de sua atuação, principalmente as que sobrevivem da mercancia ilegal de entorpecentes, vem assumindo o controle dos municípios brasileiros. De maneira, que este feito tem se multiplicado alastrando em um ritmo acelerado, atingindo todas unidades da federação. Ademais, é necessário que o estado assuma o papel que lhe outorgado pela constituição e legislação brasileira, reprimindo o tráfico de drogas e responsabilizado os autores deste delito. A representação por meio da intercepção telefónica apurou que os investigados abaixo relacionados estejam praticando o tráfico de entorpecentes. (...); 4.0 A respeito do investigado JEFERSON AZEVEDO DA COSTA O JEFERSON AZEVEDO DA COSTA tem seu enquadramento na prática dos crimes de Tráfico de Drogas, constante do art. 33 e 35 da Lei 11.343/06, em Diálogo captado já no primeiro Período da investigação, em específico, nos dias 01 e 02 de julho de 2018. As afirmações constantes na reclamação feita pela responsável por uma biqueira, torna claro, que a venda de drogas pelo investigado é rotineira. Primeiro, a criminosa pergunta se o JEFERSON mudou a fonte da droga que está vendendo. Logo em seguida, a mesma interlocutora compara a droga que comprou por último, ao investigado, com a droga que vinha comprando em outras oportunidades. Ela ainda salientou que TODO MUNDO está reclamando da qualidade da última droga fornecida. Ao final da conversa, o JEFERSON afirma ter dois tipos de drogas e, não obstante a reclamação da comparsa, ele consegue vender mais uma porção da droga. (...). Compulsando os autos, verifica-se que o pleito merece prosperar. Acerca da prisão preventiva, o Código de Processo Penal prevê: Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova de existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. De fato, interpretando-se a norma jurídica que emana dos preceitos legais em comento, pode-se construir a exegese de que é possível ao aplicador da lei, decretar a prisão preventiva, no curso da ação penal, ou mediante requerimento de quem dotado de legitimidade para tanto, em qualquer fase da investigação policial ou da ação penal, desde que existente prova do delito e indícios da autoria e se possa perquirir a necessidade de garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução processual ou assegurar a futura aplicação da lei penal. Adequando a norma jurídica acima reportada à hipótese fática em comento, pode-se constatar a viabilidade do manejo pelo representante, autoridade policial, com atribuições suficientes do pedido de custódia cautelar do suspeito em epígrafe, porquanto representação formulada por parte legítima que alega comprovada a materialidade de tipo criminoso e em vistas de individualização, pelo menos indiciariamente, a autoria do fato. Com relação à materialidade do delito e aos indícios de autoria (fumus comissi delicti), podem-se aferir presentes os elementos de sua conformação, conquanto o teor da documentação que instruiu os autos dessa representação, tais como interceptação telefônica com autorização judicial, realizada nos aparelhos celulares do acusados, mas principalmente ao transcrições das conversas captadas durante a interceptação, que narram com riquezas de detalhes a empreitada criminosa, que tem como suspeitos os oras representados,
demostrado uma organização para a prática do tráfico de drogas, no munícipio de Igarapé-Miri.
(...). Ao lado da prova da existência do crime, exige a lei ‘indícios suficientes da autoria’, como condição indispensável, também, para decretação da medida excepcional. Não se trata, quando a lei fala em ‘indícios suficientes de autoria’, de prova levior, nem de certeza, mas daquela probabilidade tal que convença o

Magistrado. (...). É certo que os indícios constituem prova levior, isto é, prova mais fraca, menos robusta. Entretanto, falando o legislador em ‘indícios suficientes’, quis referir-se, inegavelmente, àqueles capazes de tranquilizar, na feliz expressão do processualista gaúcho, a consciência do Juiz. No caso em tela, constata-se, portanto, que estão presentes tais indícios, ao menos com relação à certeza suficiente ao juízo de valor cabível à espécie, proferido ao alvedrio do princípio in dubio pro reo, na feliz observação de Damásio E. de Jesus, amparada no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, referida na obra Código de Processo Penal Anotado, Editora Saraiva, 16a edição, 1999, p. 218: O juiz pode empregar o princípio ‘in dubio pro reo’ para condenar ou absolver o réu, não para decidir se decreta, ou não, a prisão preventiva (STF, RTJ 64/77).
Superado, assim, tal questionamento, resta averiguar se estão presentes as condições da prisão preventiva. (periculum libertatis) Observa-se, no caso em apreço, como bem ressaltou o Ministério Público, que resta cogente a necessidade de manter a conveniência da instrução criminal, ou seja, se permanecer em liberdade, há fortes indícios de que os ora representados continuarão a pratica o crime de tráfico na região, pois esse tipo de delitos tem sido frequente e reproduz outros delitos como homicídio e roubo na cidade, de maneira que ameaçam as vítima e seus familiares, atrapalhando consideravelmente a instrução criminal, razão pela qual devem ser segregados do convívio com a sociedade. Presente também o requisito atinente à garantia da ordem pública, ou seja, se permanecer em liberdade, há imenso risco de reiteração criminosa por parte do ora representados, que, ao menos indiciariamente, continuou praticando o crime de tráfico que é intenso na cidade de Igarapé-Miri, trazendo sérios prejuízo de ordem econômica, social e estrutural para famílias desta localidade, cooptando mulheres e jovens para o mundo tráfico, mediante grave ameaça, razão pele qual deve ser decretada sua custódia cautelar. Por fim, é importante frisar que o crime, em tese, imputado ao representado, está inserido nos requisitos exigidos pelo artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal, ou seja, a pena máxima é superior a 4 anos. Presentes, portanto, os requisitos legais da custódia cautelar, mostrando-se apto e necessário para o devido acautelamento do suspeito da referida trama delituosa. (...).Decido. Diante do exposto, e tudo mais que dos autos consta, com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA e a BUSCA E APREESSÃO DE MANOEL MIRANDA DA COSTA (MOLEQUINHO); ALENQUER FARIAS DA SILVA; IVANILDO SILVA BRABO, conhecido por MANGUITA; JEFERSON AZEVEDO DA COSTA; JHON LENON FERREIRA COSTA (BAFO); LILIANE ARAUJO VAZ; MARCOS BRABO DA LUZ (ZÉ BABÁ); MAURI EDSON VULCÃO COSTA (DÉO); MAGDA PATRÍCIA VIDAL DE SOUZA; NAEL (NATANAEL LOBATO FERREIRA); ALEXANDRE MIRANDA COSTA; ANDERSON COSTA DA SILVA e DANIEL BRABO SILVA (PLAYBOY),

tudo comunicado o local de custódia ao juízo, para, se necessário, ser efetuado o devido e posterior controle jurisdicional quanto ao local do encarceramento precoce do custodiado.”
(ID.

Com efeito, atenta ao r.
decisum
, constato que o mesmo apresenta fundamentação idônea acerca da imprescindibilidade da segregação do paciente, em face da
prova da existência do crime e dos fortes indícios de autoria delitiva
, sendo necessária sua imposição especialmente para
garantia da ordem pública
, ante a gravidade da conduta imputada ao paciente/representado, uma vez que existem fortes indícios de que o mesmo integra a organização criminosa, que atua no Município de Igarapé-Miri, denominada CVRL, dedicada à prática de tráfico de drogas na região, levando-se à concreta possibilidade de que, solto, o paciente terá estímulos para reincidir na suposta prática delituosa.

Conforme destacou a autoridade dita coatora, o crime em exame vem trazendo sérios prejuízo de ordem econômica, social e estrutural para famílias da Comarca de Igarapé Miri, que vem enfrentando altos índices da prática de delitos violentos, crimes estes em sua maioria procedentes e relacionados com o tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, razão pela qual a manutenção da prisão se mostra necessária para acautelar o meio social contra a insegurança gerada pela execução dos referidos delitos.

Cumpre, ainda, enfatizar que a decisão rechaçada foi consagrada pelo princípio da confiança do Juiz da causa, o qual, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, como medida para viabilizar a continuidade e conclusão das investigações e para garantir a ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

Acrescento a essas razões, que, nos termos do Enunciado da Súmula 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça, as circunstâncias pessoais favoráveis ao réu, citadas na inicial, não se mostram como impedientes para a manutenção da prisão, quando presentes os elementos ensejadores da custódia preventiva, como verifica no caso em apreço.

Por fim, destaco, que a prisão fora decretada recentemente, em decisão proferida em 04.07.2020, cuja fundamentação revela idoneidade ao referir-se à necessidade da constrição, não havendo, portanto, que se falar em arbitrariedade, tampouco em ausência de contemporaneidade entre o decreto prisional e o fato que o ensejou, eis que o
decisum
aponta para indícios de continuidade da ação criminosa praticada pelos representados, de cunho permanente, com consequências concretas e atuais, conforme já acima destacado.

Oportuno salientar que as investigações, conforme mencionado no decreto cautelar, se desdobraram em vários períodos, sendo que logo no primeiro período da investigação, em específico, nos dias 01 e 02 de julho de 2018,o paciente tem seu enquadramento na suposta prática do artigo 33 e 35 da Lei 11.343/2006, sendo que as investigações prosseguiram, citando o Juízo dito coator em seu
decisum
o sexto período da interceptação telefônica, que perdurou de 21.05.2019 a 07.06.2019, e ainda menciona o nono período.

Vale ressaltar da leitura da referida peça, que entre os acusados, em número de 13, têm integrantes do Comando Vermelho, armeiros, que fazem a manutenção de armas de fogo, bem como aquisição de droga, vinda de outro país, em alta escala, e tudo isso certamente demandou um lapso de tempo para sua elucidação, fato que ensejou a medida extrema somente na data de 10.07.2020. Assim, não há que se falar em extemporaneidade no decreto prisional.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o § 2º do art. 312 do CPP, acrescentado pela Lei nº 13.964/19, reconhece que a urgência intrínseca às cautelares exige a atualidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar com a segregação processual. (STJ – HC 509.878/SP, j. 05/09/2019).

1.1. Não há que se falar em ausência de contemporaneidade entre a prática delitiva e o decreto prisional quando as circunstâncias do caso concreto demonstram que o lapso de tempo transcorrido entre a prática do crime e a segregação foi imprescindível à instrução dos autos do inquérito policial, permanecendo ainda assim latente o fator ligado à necessidade do resguardo da ordem pública.

2. Ordem conhecida, todavia, denegada.(HC 08025307920208140000, Relator Des. Milton Augusto de Brito Nobre. Dt. Julg.: 21.05.2020).

No mesmo sentido:

“4. Inexiste extemporaneidade entre o delito e o decreto prisional preventivo, uma vez que os indícios de autoria em relação ao recorrente foram detectados após o transcurso de lapso temporal necessário para a conclusão das investigações. Não houve flagrante e a prisão preventiva foi decretada a requerimento do Ministério Público, consoante o disposto no art. 311 do Código de Processo Penal – CPP, persistindo, ainda, os motivos ensejadores. (AgRg no HABEAS CORPUS Nº 548.891 - PR (2019/0358260-6. RELATOR : MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK. Data do Julgamento: 23 de junho de 2020).

Isso posto, descabe acolher a alegada ausência de fundamentação do decreto prisional, visto que o mesmo atende ao comando contido no art. 93, IX, da Constituição Federal, não havendo, na inicial, fatos novos a justificar a revogação da medida segregatória imposta ao denunciado.

-Da aplicação das Medidas Cautelares diversas da prisão.

Da mesma forma,
resta incabível, na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB
, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.)

Diante do exposto,
denego
a ordem impetrada,

eis que não restou demonstrado o constrangimento ilegal suscitado nos autos.

É o voto.

Belém/PA, 10 de agosto de 2020.

Desa.VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/08/2020